Tribunal: TJDFT
Processo: 0722146-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722146-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) REQUERENTE: MAURICIO RODRIGUES SANTOS PONTES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO 1. Agravo regimental interposto por Maurício Rodrigues Santos Pontes (ID no 72832451) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a petição inicial da revisão criminal, por manifesta inadmissibilidade (ID no 72545154). 2. Após inclusão do processo em pauta de julgamento (12a Sessão Ordinária Virtual – 4/8 a 13/8), o agravante apresenta a petição de ID no 74232755 na qual reitera o pedido anterior de inclusão do processo na triagem e deliberação do Mutirão Nacional do Conselho Nacional de Justiça (petição de ID no 73438238). Alega, em suma, que o prazo de vigência do mutirão se encerra em 30/7/2025, razão pela qual a “inércia na análise do requerimento” pode comprometer a efetividade da revisão criminal. 3. É o necessário. 4. De acordo com o art. 2o da Portaria no 167 do CNJ, que estabelece procedimentos e diretrizes para a realização de mutirões processuais penais nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais durante os meses de junho e julho de 2025, o "I Mutirão Processual Penal - Pena Justa" contempla a revisão de ofício dos processos relativos às fases de conhecimento e execução penal nas seguintes hipóteses: “Art. 2o O "I Mutirão Processual Penal - Pena Justa" será realizado a partir de estratégia conjunta fomentada pelo CNJ e protagonizada pelos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, em articulação com os demais órgãos do sistema de justiça, para a reavaliação de ofício dos processos de execução penal e de conhecimento que contemplem alguma das seguintes hipóteses: I – nos casos de gestantes, mães e mulheres responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, a substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar ou medidas alternativas à prisão, nos termos da Resolução CNJ no 369/2021; II – prisões preventivas com duração superior a 1 (um) ano, reavaliando-se os requisitos que ensejaram a custódia processual e a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar alternativa; III – pessoas processadas ou condenadas por crime previsto no art. 28 ou no art. 33 da Lei no 11.343/2006, em desconformidade com os parâmetros estabelecidos pelo STF no julgamento do RE no 635.659, por adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal a substância cannabis sativa em quantidade de até 40 gramas ou 6 (seis) plantas fêmeas; IV – processos de execução penal sem pena restante a cumprir ou com pena prescrita que ainda constem como ativos no SEEU, e V – processos de execução penal com incidentes vencidos de progressão de regime ou livramento condicional”. [grifo na transcrição]. 5. Além de inexistir previsão de inclusão dos processos em sede de revisão criminal – apenas fase de conhecimento e execução penal – a condenação do requerente não se adequa à hipótese prevista no inciso III do art. 2o da referida Portaria, pois sua condenação refere-se ao crime de tráfico de drogas pela prática dos núcleos do tipo “vender”, “guardar” e “ter em depósito” cocaína. 6. Ademais, o Mutirão é realizado em três etapas e possui cronograma específico. A primeira etapa, que consiste na identificação e seleção dos processos por núcleo específico do Tribunal, encerrou-se em 26/6/2025 (Portaria no 167, art. 3o, § 1o). 7. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de inclusão do processo no Mutirão Nacional do Conselho Nacional de Justiça. 8. Aguarde-se o julgamento do agravo regimental. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO